Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746715-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 60071133, a advogada Daíza Brito Colhante, OAB/DF 53.138, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona do recorrente WENDERSON KEYYN TEODORO DA SILVA em razão do não atendimento das exigências do artigo 112 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio da conversa extraída do aplicativo whatsapp (ID no 60071134). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007